Tribunal: TJSP
Processo: 1016632-70.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Não ocorrência – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia – Atendimento ao quanto estatuído nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do CPC – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cartão de crédito consignado – Prova suficiente

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Não ocorrência – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia – Atendimento ao quanto estatuído nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do CPC – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cartão de crédito consignado – Prova suficiente da avença – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.